Tribunal: TJMT
Processo: 0008093-09.2015.8.11.0045
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008093-09.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DOUGLAS MATHEUS COSTA AMORIM (APELADO), SEBASTIAO BENEDITO FERREIRA ALMEIDA (VÍTIMA), ALCEMIR VALDIR DA PAIXAO GOMES - CPF: 822.093.402-68 (TESTEMUNHA), OSVANIDES MANOEL DE SOUZA - CPF: 947.469.741-87 (TESTEMUNHA), DOUGLAS MATHEUS COSTA AMORIM - CPF: 033.569.242-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELADO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Recurso de Apelação Criminal. Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas. Sentença absolutória. Recurso ministerial. Pleito condenatório. Prejudicial de mérito suscitado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, de ofício. Prescrição da pretensão punitiva verificada. Data do recebimento da denúncia até os dias atuais. Pena em abstrato. Réu menor de 21 anos à época dos fatos. Aplicação do art. 115 do Código Penal. Ausência de causa interruptiva ou suspensiva. Extinção da punibilidade. Inviabilidade de exame do mérito recursal. Recurso prejudicado.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu
D.M.C.A.,
da imputação do crime de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto à autoria.

2.

Consta dos autos que, na madrugada de 15.11.2015, na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o apelado, em concurso com comparsa não identificado, mediante simulação de contratação de serviços de transporte de táxi e grave ameaça exercida com emprego de faca, subtraiu da vítima um aparelho celular, leitor de cartão de crédito e a quantia de R$ 300,00, evadindo-se em seguida.

3.

O Ministério Público pretende a reforma da sentença absolutória para condenação do apelado pelo crime de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, sustentando a suficiência do conjunto probatório produzido nos autos.

II.
Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerada a pena máxima abstratamente cominada ao delito imputado e a menoridade relativa do apelado ao tempo dos fatos; e (ii) se remanesce interesse no exame do mérito do recurso ministerial voltado à condenação pretendida.

III.
Razões de decidir

5.

A prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

6.

Em se tratando de sentença absolutória, inexistindo pena concretamente aplicada, a aferição da prescrição deve ocorrer com base na pena máxima abstratamente prevista para o delito imputado.

7.

Para o crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas
, considerada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, a pena máxima abstratamente cominada alcança patamar superior a 12 anos, atraindo o prazo prescricional de 20 anos, nos termos do art. 109, inciso I, do Código Penal.

8.

Verificado, ademais, que o apelado possuía menos de 21 anos de idade à época dos fatos, impõe-se a incidência da causa legal de redução prevista no art. 115 do Código Penal, reduzindo-se pela metade o prazo prescricional para 10 anos.

9.

O único marco interruptivo da prescrição identificado nos autos corresponde ao recebimento da denúncia em 26.1.2016, inexistindo ulterior causa interruptiva, porquanto a sentença absolutória não produz os efeitos previstos no art. 117, inciso IV, do Código Penal.

10.

Inexistentes causas suspensivas do prazo prescricional e transcorrido lapso superior a 10 anos entre o recebimento da denúncia e os dias atuais, resta consumada a prescrição da pretensão punitiva estatal.

11.

Reconhecida a extinção da punibilidade, mostra-se prejudicado o exame do mérito recursal, por perda superveniente do interesse processual estatal no exercício do
jus puniendi.

IV.
Dispositivo e tese

12.

Preliminar suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, acolhida, para declarar extinta a punibilidade do apelado,
D.M.C.A
, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c os arts. 109, inciso I, e 115, todos do Código Penal. Recurso ministerial prejudicado.

Tese de julgamento:
“Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva estatal quando, considerada a pena máxima abstratamente cominada ao delito e aplicada a redução prevista no art. 115 do Código Penal em razão da menoridade relativa do agente, transcorre integralmente o prazo prescricional sem a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas, impondo-se a extinção da punibilidade e restando prejudicado o exame do mérito do recurso acusatório”.

________________

Dispositivos citados:
arts. 107, inciso IV, 109, inciso I, 115 e 117, inciso IV, do Código Penal; arts. 61 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 2129032 GO 2022/0144705-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023; TJ-MG - Apelação Criminal: 0023260-70.2019.8.13 .0433 1.0000.23.268201-3/001, Relator.: Des .(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 10/04/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 10/04/2024; TJ-MS - Revisão Criminal: 14226931220258120000 Dourados, Relator.: Des . Waldir Marques, Data de Julgamento: 27/02/2026, 2ª Seção Criminal, Data de Publicação: 04/03/2026; N.U 0029534-16.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs, a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
, contra a sentença proferida nos autos da Ação Penal de nº. 0008093-09.2015.8.11.0045, pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
que, julgando improcedente a pretensão punitiva estatal
,
absolveu

Douglas Matheus Costa Amorim
da imputação da prática do crime de
R
oubo Majorado pelo Emprego de Arma e pelo Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID 199963178).

Em suas razões, o
Parquet
sustenta que a realidade dos autos diverge do quanto assentado na sentença e que o acervo probatório é apto a embasar a condenação. Quanto ao emprego de arma branca, reconhece a superveniência de
novatio legis in mellius
(Lei nº 13.654/18), de modo que tal circunstância, embora não mais majore a pena, poderia ser valorada na primeira fase da dosimetria. Ao final, requer o provimento do recurso para condenar o apelado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal) (ID 356033434).

Em
contrarrazões,
a Defesa pugna pelo
desprovimento
do recurso e pela manutenção integral da sentença absolutória, reiterando que, ausente prova judicializada da autoria — porquanto a vítima não foi ouvida em Juízo e o réu é revel —, a condenação afrontaria o art. 155 do Código de Processo Penal e os princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência (art. 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal)

(ID 356033437).

Por seu turno, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Adriano Augusto Streicher de Souza
, levantou preliminar,
de ofício
, manifestando-se pela
prescrição da pretensão punitiva
— restando prejudicado o exame do mérito —, assim sintetizando seu entendimento (ID 356033437):

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO MINISTERIAL. MÉRITO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA CONDENAÇÃO DO RÉU. ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PREJUDICADO. ANÁLISE
EX OFFICIO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. INCIDÊNCIA DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. TRANSCURSO DE MAIS DE 10 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E OS DIAS ATUAIS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV, 109 E 115 DO CÓDIGO PENAL.
PARECER PELO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA”.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Egrégia Câmara,

Extrai-se da denúncia que, na madrugada do dia 15 de novembro de 2015, por volta das 02h, na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o
apelado
Douglas Matheus Costa Amorim
, em concurso com um segundo agente não identificado e valendo-se do ardil de simular a contratação de uma corrida de táxi, abordou a vítima
Sebastião Benedito Ferreira Almeida
e, no curso do trajeto anunciou o assalto, encostando uma faca no pescoço da vítima e subtraindo-lhe um aparelho celular da marca LG, um leitor de cartão de crédito e a quantia de R$ 300,00 em espécie.

Logo após, os agentes empreenderam fuga, esquecendo no interior do veículo um aparelho celular; no dia seguinte, ao procurar a vítima para reaver tal aparelho, o apelado
Douglas
foi por ela reconhecido, sobrevindo a prisão em flagrante (ID 356031894).

A peça acusatória foi oferecida no dia
7 de janeiro de 2016
(ID 356031894), enquanto foi recebida pelo Juízo singular em
26 de janeiro de 2016
(ID
356031895).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação e arrolou testemunhas (ID 66166492 – Págs. 90/102).

No correr da instrução, frustradas as inúmeras tentativas de localização da vítima e das testemunhas, o apelado mudou de endereço sem comunicar o Juízo e teve a revelia decretada (ID
356031895 - Pág. 25 e ID 356033414
).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, ao passo que a defesa suscitou, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva em perspectiva e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória (art. 155 do CPP) (ID
356033426/356033429).

Sobreveio a sentença vergastada, em
7 de julho de 2025
(ID
356033430
), que rejeitou a preliminar de prescrição virtual, à luz da Súmula 438 do colendo Superior Tribunal de Justiça, e, no mérito, reconheceu comprovada a materialidade do delito, reputando, contudo, frágil e insuficiente a prova da autoria.

O douto Magistrado concluiu que os elementos que vinculavam o réu aos fatos — palavra da vítima e reconhecimento — foram produzidos apenas no Inquérito Policial, sem confirmação judicial, pois a vítima não foi ouvida em Juízo. Destacou que o policial militar

Ademil Sebastião Bondespacho,

responsável pelas diligências prestou depoimento indireto, que a segunda testemunha,

Alcemir

Valdir da Paixão Gomes,

nada esclareceu sobre os fatos e que a revelia não gera presunção de veracidade, razão pela qual absolveu o acusado, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Contra essa decisão insurge-se o Ministério Público sustentando, em síntese, que o conjunto probatório autoriza a condenação, vez que a materialidade e a autoria recai com certeza sobre o apelado, sobretudo pela palavra da vítima e pelo reconhecimento por ela realizado, reforçados pelo depoimento judicial do policial militar que atendeu a ocorrência. Quanto à arma branca, admite a incidência de
novatio legis in mellius
(Lei nº 13.654/18), de modo que a circunstância, embora não majore mais a pena, poderia repercutir na primeira fase da dosimetria, requerendo, ao final, o provimento do apelo para condenar o apelado como incurso nas penas do artigo art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (ID
356033430).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Adriano Augusto Streicher de Souza
suscitou preliminar, de ofício
,
opinando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (ID 358425376).

Antes do exame das razões ministeriais, impõe-se apreciar a questão prejudicial de mérito suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, relativa à prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade propriamente dita, calculada com base na pena máxima abstratamente cominada ao delito imputado ao apelado.

E, no ponto,
assiste razão
ao douto parecerista.

A prescrição constitui causa extintiva da punibilidade, fundada na perda, pelo Estado, da pretensão de punir em razão do decurso do tempo sem o exercício eficaz do
jus puniendi
. Por ostentar natureza de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo ou grau de jurisdição, devendo o julgador declará-la tão logo verificada, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

A propósito:

“1
. A prescrição, matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo e nas instâncias ordinárias
. Precedentes . 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 2129032 GO 2022/0144705-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023). Destaquei.

Importa distinguir, neste ponto, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato da chamada prescrição intercorrente. Esta última pressupõe a existência de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, hipótese em que o prazo prescricional passa a ser regulado pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Na hipótese dos autos, contudo, não houve condenação em primeiro grau, pois o Juízo de origem proferiu sentença absolutória. Assim, inexistindo pena concretamente fixada, a prescrição deve ser aferida com base na pena máxima abstratamente cominada ao delito imputado, conforme disciplina do art. 109 do Código Penal, ainda que o Ministério Público tenha interposto recurso visando à reforma do édito absolutório.

Nesse quesito, ao apelado
Douglas
atribuiu-se a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal). Embora a denúncia também tenha aludido ao emprego de arma branca, tal circunstância deixou de configurar causa de aumento com o advento da Lei n. 13.654/2018, razão pela qual, à luz da
novatio legis in mellius
reconhecida pelo próprio Ministério Público, não pode ser computada para fins de majoração da pena em abstrato.

Assim, considerada apenas a majorante remanescente do concurso de pessoas, no grau máximo de 1/2 (metade) sobre o teto da pena cominada ao roubo (10 anos de reclusão), a pena máxima abstratamente cominada excede a 12 anos de reclusão. Nesse sentido:

“ I - As causas de aumento ou diminuição de pena devem ser abrangidas para o cálculo do prazo de prescrição da pretensão punitiva do Estado109 ”. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 24273921320148130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 22/09/2022, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/09/2022).

“1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, que somente pode ocorrer quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de materialidade ou dos indícios de autoria, ou, ainda, a presença de causas extintivas da punibilidade, o que não se revelou na presente hipótese. 2. ?A prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato, considera o máximo do preceito secundário da norma como referência temporal para cálculo do lapso prescricional . A causa de aumento ou de diminuição da pena interferem na fixação da referência temporal.? (HC 422.323/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) . 3. Na hipótese,
a pena máxima abstrata cominada ao crime de roubo é 10 (dez) anos que, acrescida da majorante descrita na denúncia, excede 12 (doze) anos, enquadrando-se, portanto, no inciso I, do artigo 109 do Código Penal, cujo prazo prescricional é de 20 (vinte) anos
. 4. Considerando que a suspensão do processo foi determinada em 28/10/2002, após a citação do réu por edital, e que a defesa técnica compareceu nos autos em janeiro de 2021, evidenciado a não ocorrência do transcurso do prazo prescricional de 20 (vinte) anos, mostrando-se escorreita a decisão que não reconhece a extinção da punibilidade por esse fundamento. 5. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA”. (TJ-DF 07050852220218070000 DF 0705085-22.2021.8.07.0000, Relator.: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 04/03/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 12/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destaquei.

Por essa razão, em regra,
incide o prazo prescricional de 20 anos
, previsto no
art. 109, inciso I,
do Código Penal, aplicável quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime é
superior a 12 anos.

Verifica-se, além disso, que o apelado nasceu em
6 de junho de 1995
,
ou seja,

contava com aproximadamente 20 anos de idade na data do fato, ocorrido em
15 de novembro de 2015
, sendo, portanto,
menor de 21 anos ao tempo do crime
, conforme se extrai do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de ID 356031894 – Págs. 21/22.

Utiliza-se, nesses casos, a regra do
art. 115
do Código Penal,

segundo a qual “
são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos
”.

Com a aplicação da referida causa legal de redução, o prazo prescricional, antes fixado em 20 anos, passa a ser de
10 anos.

Estabelecido esse parâmetro, verifica-se que o único marco interruptivo identificado nos autos corresponde ao recebimento da denúncia, ocorrido em 26 de janeiro de 2016, conforme ID 356031895.

A sentença absolutória, proferida em 7 de julho de 2025, por sua vez, não altera o lapso prescricional, vez que o art. 117, inciso IV, do Código Penal atribui tal efeito apenas à publicação da sentença ou do acórdão condenatórios recorríveis. Também não se constata causa suspensiva do prazo prescricional, pois o apelado foi citado, constituiu defensor e apresentou resposta à acusação, circunstância que afasta a incidência do art. 366 do Código de Processo Penal.

Confira-se sobre o tema:

“1 . É cediço que a sentença absolutória em nada altera o lapso prescricional, motivo pelo qual, em se verificando que, desde o recebimento da denúncia até a data do julgamento deste recurso, houve o transcurso de lapso temporal necessário ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, deve-se extinguir a punibilidade do agente (CP, art. 107, IV, e 109, caput e VI). (...)”. (TJ-MG - Apelação Criminal: 0023260-70.2019.8.13 .0433 1.0000.23.268201-3/001, Relator.: Des .(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 10/04/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 10/04/2024).

Nesse contexto, entre o
recebimento da denúncia, em

26 de janeiro de 2016
, a data da sentença proferida em
7 de julho de 2025,
e

os dias atuais,
transcorreu lapso superior a 10 anos,
vez que o prazo prescricional, contado das referidas datas, esgotou-se em
26 de janeiro de 2026
(antes, inclusive, da distribuição dos autos nesta instância ocorrido em 26.3.2026 – ID 356527896) —, sem qualquer marco interruptivo ou causa suspensiva, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena máxima cominada em abstrato e reduzida pela metade em razão da menoridade relativa do agente.

Reforçando essa temática, transcreve-se o seguinte julgado:

“
Configura-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal quando, considerados os prazos do art. 109, do Código Penal, reduzidos pela metade em razão da menoridade relativa do réu à época dos fatos (art. 115, do CP),
verifica-se o transcurso de lapso temporal superior ao legalmente previsto entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença ou do acórdão condenatório. Revisão procedente. Com o parecer”. (TJ-MS - Revisão Criminal: 14226931220258120000 Dourados, Relator.: Des . Waldir Marques, Data de Julgamento: 27/02/2026, 2ª Seção Criminal, Data de Publicação: 04/03/2026). Destaquei.

"I. Caso em exame 1.
Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu o réu
do crime de corrupção passiva, tipificado no art. 317 do Código Penal c/c art. 69 e art. 29, ambos do CP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para ensejar a reforma do édito absolutório e a subsequente condenação do apelado pelo crime de corrupção passiva, nos moldes pretendidos pelo Parquet. III. Razões de decidir 3.
Considerando a pena máxima de 12 anos abstratamente cominada ao delito imputado ao réu (art. 317 do CP), o prazo prescricional aplicável à espécie é de 16 anos, nos moldes do art. 109, II, do CP, o qual restou ultrapassado desde o recebimento da denúncia até a presente data, sem que ocorresse alguma causa interruptiva do art. 117 do CP neste ínterim, tudo a evidenciar que, in casu, a pretensão punitiva estatal restou fulminada pela prescrição propriamente dita, impondo-se extinguir a punibilidade do agente, julgando-se consequentemente prejudicado o recurso do Ministério Público, que buscava a condenação do apelado.
IV. Dispositivo e tese 4. Recurso prejudicado, ante a extinção da punibilidade do réu, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Tese de julgamento: “Verificada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do agente, julgando-se consequentemente prejudicado o recurso ministerial que buscava a sua condenação”. (...)”.

(N.U 0029534-16.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025). Destaquei.

Registre-se, por oportuno, que o parecer ministerial apontou o recebimento da denúncia em 25 de junho de 2015 — data, contudo, anterior ao próprio fato delituoso (15 de novembro de 2015), o que evidencia mero equívoco material. De todo modo, a divergência não altera o desfecho, pois, ainda que computado por aquela data, o prazo decenal também já se teria esgotado; vale dizer, por qualquer das datas a prescrição se consumou, devendo prevalecer, para os devidos fins, a data efetivamente constante dos autos do recebimento da denúncia, qual seja 26 de janeiro de 2016 (ID 356031894).

Desta feita, operada a prescrição e extinta a punibilidade, perde o Estado o
jus puniendi,
o que torna inócua a análise das razões recursais deduzidas pelo Ministério Público, por se tratar de matéria de ordem pública, prejudicial ao mérito, declarável de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

CONCLUSÃO

Isto posto,
ACOLHO
A PRELIMINAR SUSCITADA, DE OFÍCO
, pela Procuradoria-Geral de Justiça, para
RECONHECER A
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
e
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
Douglas Matheus Costa Amorim
, nos autos da Ação Penal de nº.
0008093-09.2015.8.11.0045, pelo crime de
R
oubo Majorado pelo Emprego de Arma e pelo Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos), com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c os arts. 109, inciso I, e 115, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito do recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026